Tribunal: STF
Processo: ARE 1514487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
 
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:
 
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Decido. Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 25/03/2024, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 18/04/2024. Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015. Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/08/2018; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/06/2018. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
 
2.     A parte embargante sustenta que ”esse magistrado foi omisso no tocante aos documentos protocolados junto ao recurso extraordinário onde comprovam a indisponibilidade do sistema no dia 17/04/2024, data limite para interposição do referido recurso. Nesta data, em virtude de problemas na rede do TJPE, o PJE ficou fora do ar, o que ensejou a prorrogação dos prazos vencidos para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema, qual seja, em 18/04/2024, nos termos do art. 10, §2º, Lei 11.419/2006 c/c art. 11, Resolução 185/CNJ”. Nesse contexto, defende a tempestividade do referido recurso.
 
3.         Decido.

4.	Os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista a inexistência de erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC. 
 
5.	A parte embargante defende, em síntese, a tempestividade de seu recurso extraordinário, ao argumento de que houve indisponibilidade no sistema do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o que teria prejudicado a correta interposição do recurso no prazo legal. Sustenta a omissão desta Corte ao não apreciar vídeos que demostram o dia, horário e a indisponibilidade do sistema. Assim, entende que, uma vez comprovada a indisponibilidade no último dia do prazo, necessária a sua prorrogação para o próximo dia útil subsequente, data em que foi protocolado o recurso, em 18.04.2024, não havendo que se falar em intempestividade. 

6.	Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente e objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido, à unanimidade, por este Plenário. Os embargos não podem conduzir à renovação do julgamento que não se ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado. 
 
7.	A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade. 
 
8.	Restou evidente na decisão embargada que o recurso é inadmissível em razão de sua intempestividade.  Extrai-se dos autos: “verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 25/03/2024, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 18/04/2024. Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015”, bem como que “a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015”, o que não foi feito.

9.	 Como consignado na decisão embargada, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. Com efeito, “após o art. 1.003, § 6º, do CPC, passou-se a vedar expressamente a possibilidade de comprovação posterior da razão excepcional de tempestividade, devendo o documento apto a comprová-la ser juntado aos autos no momento da interposição do recurso” (RE 1401262 Rcon-EDAgR, Rel. Min. André Mendonça). O vídeo juntado aos autos apenas quando da interposição de embargos declaratórios (e-doc. 18) não é apto a infirmar a decisão embargada. Ainda nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/08/2018; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/06/2018. 
 
10.	Este Tribunal já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).

11.	Ainda que fosse superado referido óbice, anoto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).
 
12.	   Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.
 
Publique-se.
 
Brasília, 1º de outubro de 2024.

 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Presidente